Tribunal: TJSP
Processo: 1015079-64.2021.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Contrato bancário – Desfazimento – Reconhecimento – Obrigação de devolução em dobro – Não reconhecimento – Ausência de prova da má-fé do fornecedor - Artigo 42, § único, do CDC e artigo 940 do Código Civil – Natureza da vinculação e disciplina relativa à repetição do indébito a vedação do enriquecimento sem causa – Ausência da indicação de violação pelo fornecedor das regras vigentes

Ementa:
Contrato bancário – Desfazimento – Reconhecimento – Obrigação de devolução em dobro – Não reconhecimento – Ausência de prova da má-fé do fornecedor - Artigo 42, § único, do CDC e artigo 940 do Código Civil – Natureza da vinculação e disciplina relativa à repetição do indébito a vedação do enriquecimento sem causa – Ausência da indicação de violação pelo fornecedor das regras vigentes relativas ao negócio – Exceção à regra do STJ/EAREsp n° 676.608/RS – Reconhecimento da boa-fé objetiva – Devolução na forma simples, mantida a sucumbência como imposta em Primeiro Grau.
Recurso provido em parte.